Tribunal: TJES
Processo: 5002431-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002431-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002431-88.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Rodobens Administradora
d
e Cons
ó
rcios Ltda.

interp
ôs

agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
d
o id.
1287994
, proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Municipal da Serra,
Comarca d
a Capital
,
que rejeitou a
exceção de pré-executividad
e que

apresent
ou

nos autos da “ação de execução fiscal” registrada sob o n.
5000770-32.2018.8.08.0048
, proposta
contra ela
pelo

Município D
e
Serra
.

Nas razões do
recurso
(
id. 1257260, fls. 02-14
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que: 1)
apresentou “Exceção de pré-executividade ... em face da Execução Fiscal visando a cobrança pelo Município de Serra do montante de 5.702,86 (cinco mil setecentos e dois reais e oitenta e seis centavos), referente a multa imposta pelo PROCON Municipal no processo
administrativo n° 015-002.582-0.” (fl. 04); 2) “O supracitado procedimento versou sobre reclamação do consumidor Vanildo Rodrigues Lima, que aduzia aumento exorbitante no valor da parcela de contrato de consórcio firmado com esta Agravante que no mês de fevereiro de 2015 teria aumentado de R$658,33 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) para R$877,05 (oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos)” (fl. 125); 3) “a Agravante apresentou todos os esclarecimentos solicitados, comprovando que as alterações nas parcelas não são determinadas pela administradora, mas sim pelo fabricante do bem objeto do plano consorcial, dado que conforme previsão contratual e disposição legal, quando há um aumento no valor do bem objeto do contrato vigente na data da assembleia do mês, automaticamente há um reflexo no valor da parcela mensal do consorciado” (fl. 05); 4) a decisão agravada deve ser reformada, uma vez presentes os requisitos autorizadores para utilização desse meio incidental para a extinção da execução fiscal pleiteada” (fl. 05); 5) “no presente caso há graves vícios no procedimento administrativo que acabam por demonstrar a evidente nulidade da demanda executória” (fl. 7); 6) será cabível a exceção de pré-execuvidade “quando ausente ao título executivo as características da liquidez, certeza e exigibilidade, imprescindíveis ao título executivo (nula exucutio sine titulo), na forma do art. 783, do Código de Processo Civil” (fl. 09); 7) não há “a necessidade de dilação probatória quando as provas documentais demonstram de forma suficientemente clara que o acordo mencionado pelo PROCON não possui qualquer relação jurídica com a Agravante” (fl. 11);
8) “não houve qualquer prejuízo experimentado pelo reclamante, que teve condições de adquirir o bem pretendido quando da contemplação de sua cota, e, muito menos, vantagem indevida auferida pela administradora, que agiu nos exatos termos do contrato firmado entre as partes e da legislação vigente” (fl. 12); 9) “imprescindível a reforma da decisão que, evidentemente, considerou legítima a fixação de multa indevida em virtude do suposto dano experimentado pelo consumidor, o qual, repita-se, jamais existiu” (fl. 13).

Requereu “o provimento do presente Agravo de Instrumento e a consequente reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a medida liminar pretendida pela Agravante, reconhecendo-se a suspensão de exigibilidade do crédito tributário” (fl. 13).

Em decisão proferida no id. 1323432, a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração, sendo desprovido o recurso, conforme decisão de id. 2539778.

Contrarrazões colacionadas no id. 1752752.

O recurso não merece ser provido.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso, tenho que a carga discursiva das proposições apresentadas pela agravante na peça de exceção de pré-executividade em primeiro grau denotam ampla cognição, devido a necessidade de esclarecimentos sobre as tais inconsistências da CDA, as quais estão ligadas a suposto equívoco ligado a acordo envolvendo outros processos administrativos e, sobretudo, por sinalizar reanálise da regularidade de sua relação jurídica com o consumidor reclamante junto ao Procon Municipal, donde se observou justa causa para incidência da multa que integra a CDA questionada, em cuja origem está a conduta da agravante que revela majoração substancial da prestação contratual firmada com o consumidor reclamante, sendo certo que a condenação na via administrativa não adveio simplesmente do não cumprimento de acordo realizado com o consumidor.

Ainda, é importante salientar que, apesar de juntar cópia do recurso administrativo interposto (id. 1288004, fls. 10-6), a agravante deixou de colacionar aos autos a decisão administrativa proferida na sequência.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA
393 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
S
úmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. - No caso, a carga discursiva das proposições apresentadas pela agravante na peça de exceção de pré-executividade em primeiro grau denotam ampla cognição, devido a necessidade de esclarecimentos sobre as tais inconsistências da CDA, as quais estão ligadas a suposto equívoco ligado a acordo envolvendo outros processos administrativos e, sobretudo, por sinalizar reanálise da regularidade de sua relação jurídica com o consumidor reclamante junto ao Procon Municipal, donde se observou justa causa para incidência da multa que integra a CDA questionada, em cuja origem está a conduta da agravante que revela majoração substancial da prestação contratual firmada com o consumidor reclamante, sendo certo que a condenação na via administrativa não adveio simplesmente do não cumprimento de acordo realizado com o consumidor.

3. Ainda, salienta-se que, apesar de juntar cópia do recurso administrativo interposto, a agravante deixou de colacionar aos autos a decisão administrativa nele proferida.

4. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.